Tribunal: TJDFT
Processo: 0734320-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO CAUTELAR. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E PERIGO DE DANO. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. A pretensão de devolver a esta instância revisora o conhecimento de questões preliminares e prejudiciais ao mérito rejeitadas na origem deve ser deduzida em recurso próprio, motivo pelo qual não se conhece de tais questões quando suscitadas em Contrarrazões ao Agravo de Instrumento, especialmente quando a Decisão agravada não cuidou de tais questões.
2. Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva. 2.2. No caso, além de haver fundada controvérsia quanto à rescindibilidade da obrigação contratual e atribuição de responsabilidades, não há comprovação concreta e inequívoca do perigo para a satisfação futura do crédito, consubstanciada na intenção da parte ré de eximir-se de eventual responsabilização, alienando seus bens, transferindo-os para terceiros ou dilapidando seu patrimônio.
3. Recurso conhecido e não provido. Agravo Interno Prejudicado.